Tribunal: STF
Processo: HC 193363
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Comarca de Mostardas/RS, no processo nº 0001378-60.2018.8.21.0111, em 31 de agosto de 2018, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de novembro de 2019, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e III (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria. Aludindo a depoimentos de testemunhas, assentou a integração ao grupo criminoso denominado “Bala na Cara”. Fez ver que, posteriormente, o paciente e outros acusados aliaram-se a organização criminosa rival, praticando o homicídio com a finalidade de garantir ponto de venda de drogas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ressaltando tratar-se de homicídio cometido em contexto de “guerra de facções”.
    Em 14 de novembro de 2019, indeferiu pedido de revogação. Realçou necessária a prisão preventiva, destacando condenação anterior transitada em julgado e processos em curso.
    Em 17 de março de 2020, deixou de acolher novo requerimento de liberdade provisória, formulado considerada a pandemia de covid-19. Salientou a adoção, no estabelecimento prisional, de medidas visando evitar a propagação do novo coronavírus. Sublinhou não comprovado que o paciente apresenta comorbidades, deixando de integrar grupo de risco.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 128.715. 
    A impetrante sustenta inexistirem indícios suficientes de autoria, dizendo fundamentada a decisão que implicou a custódia em depoimento da ex-sogra – que, segundo afirma, era suspeita da prática do crime – e em declarações de dois menores de idade. Aludindo à situação de emergência que assola o País, aponta cabível a substituição por medidas cautelares diversas. Realça as condições do estabelecimento prisional, no que superlotado. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A controvérsia relacionada à falta de comprovação da autoria dos crimes vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória, devendo ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Trata-se, em tese, de crime cometido com violência, tendo o Juízo ressaltado a adoção, no estabelecimento prisional, de medidas voltadas a evitar a propagação do vírus e a ausência de comprovação de encontrar-se o paciente em grupo de risco ou acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator